Tribunal: TJBA
Processo: 8079017-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079017-62.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WILSON SANTOS NASCIMENTO FILHO Advogado(s): BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s):ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. MATÉRIA ESSENCIALMENTE DE DIREITO. INADEQUAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. INCONFORMISMO COM O JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não há contradição no acórdão que rejeita a preliminar de cerceamento de defesa ao fundamento de que a matéria controvertida é de natureza predominantemente jurídica. O indeferimento da prova testemunhal está amparado no art. 370 do CPC, sendo legítima a atuação do julgador que entende pela desnecessidade de dilação probatória diante da suficiência da prova documental. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8079017-62.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante WILSON SANTOS NASCIMENTO FILHO e como apelada BANCO ITAU SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.